Tribunal: TCU
Processo: 012.797/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração e de concessão inicial de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão inicial de reforma militar emitidos pela Primeira Região Militar/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão inicial de reforma de Dinaldo Sepúlveda Almendra (peça 4), de Jonas Fernandes Peixoto (peça 7) e de Carlos Ferreira Nunes (peça 2); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma relativos aos Srs. Dinaldo Sepúlveda Almendra (10003401-07-2014-001090-1, peça 5), Jonas Fernandes Peixoto (10003401-07-2015-001004-1, peça 6) e Carlos Ferreira Nunes (10003401-07-2014-001092-8, peça 3), negando-lhes o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Primeira Região Militar/Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, adequando o cálculo dos proventos ao respectivo posto correto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inc. IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.